Tribunal: TJDFT
Processo: 0728057-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Defiro o ingresso da causídica, formulado na petição ID 23630561, conferindo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para juntada do instrumento de procuração. Desarquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 01 de março de 2021. Des. Mario Machado Relator